Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-93.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Contratos Bancários - Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado - Autora alega que os contratos consomem 47,94% de sua renda líquida - Postula a limitação dos descontos - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Servidora pública municipal - Decreto Estadual 58.890/19 que estabelece o limite máximo de desconto, em

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Contratos Bancários - Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado - Autora alega que os contratos consomem 47,94% de sua renda líquida - Postula a limitação dos descontos - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Servidora pública municipal - Decreto Estadual 58.890/19 que estabelece o limite máximo de desconto, em folha de pagamento, de 35% da remuneração líquida (30% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito) – Limites não respeitados, ajustes devidos - Astreinte - Medida utilizada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional – Valor consentâneo com o caso concreto – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS